Tribunal: TJBA
Processo: 0341365-21.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0341365-21.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANA PAULA AMORIM CORTES, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: LILIENE BITENCOURT CORREIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ENZO PHILIPE GONCALVES OLIVEIRA, FERNANDA CONCEICAO ASSUNCAO, PALOMA DA SILVA LACERDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO. COBRANÇA RETROATIVA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO E DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. HIDRÔMETRO REMOVIDO PELA CONCESSIONÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO DO IBAMETRO. PERÍCIA INVIABILIZADA POR CONDUTA IMPUTÁVEL À PRÓPRIA RÉ. REFATURAMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I — A prática denominada recuperação de consumo, consistente na cobrança retroativa fundada na presunção de submedição do hidrômetro anterior, somente se legitima mediante prova robusta e específica do defeito de medição, do efetivo consumo não registrado e da observância do devido processo administrativo, com asseguramento do contraditório e da ampla defesa ao consumidor. Ausentes esses requisitos, a cobrança é indevida.

II — A remoção do hidrômetro pela própria concessionária sem autorização do IBAMETRO, impossibilitando a aferição pericial requerida, é conduta que não pode ser imputada ao consumidor nem reverter em seu prejuízo, operando em desfavor da fornecedora na distribuição do ônus probatório.

III — O reconhecimento, pelo próprio preposto da ré, de que o equipamento estava com defeito infirma a tese de que as cobranças refletiram consumo real, impondo o refaturamento das faturas contestadas com base na média histórica de consumo.

IV — A suspensão indevida de serviço essencial de abastecimento de água e a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes decorrente de cobrança abusiva configuram dano moral in re ipsa, independentemente de prova específica do abalo psíquico sofrido.

V — Ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0341365-21.2015.8.05.0001, oriundos da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figura como apelante a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A — EMBASA e como apelada LILIENE BITENCOURT CORREIA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo em conformidade com o voto da Relatora.

Salvador, .